Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-13.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000267-13.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL PRIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas. Indeferimento da gratuidade de justiça sem intimação válida. Cerceamento do acesso à justiça. Presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, incisos IV e X, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais. A parte apelante alegou hipossuficiência econômica e pleiteou o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, sustentando que não foi regularmente intimada para comprovar sua condição financeira, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas, diante da ausência de intimação válida da parte para comprovação da hipossuficiência econômica; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A intimação da parte para comprovar a hipossuficiência econômica é condição necessária para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4. A ausência de publicação do despacho que exigia a comprovação de renda impediu a ciência da parte sobre a exigência judicial, o que inviabiliza o reconhecimento de inércia e caracteriza cerceamento de defesa.

5. A percepção de benefício previdenciário correspondente a um salário-mínimo, comprometido por descontos de empréstimos consignados, justifica a concessão da gratuidade da justiça, conforme a presunção relativa do art. 99, §3º, do CPC.

6. A extinção do processo com base em suposta omissão processual, sem prévia intimação válida, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação
provido
para
anular a sentença recorrida
,
reconhecer o direito da autora à gratuidade de justiça
e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o processo siga seu curso regular
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000267-13.2024.8.05.0248
, em que é apelante
ISABEL PRIMA DE JESUS
e apelado(a)
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.